Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-28.2017.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001039-28.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BARROS PRIETO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.810.899/0001-33 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), BARROS PRIETO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.810.899/0001-33 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - CPF: 945.658.720-72 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA – CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE PLANO EMPRESARIAL E MIGRAÇÃO PARA PLANO PESSOA FÍSICA ANTES DE VENCIDO O PRAZO CONTRATUAL DE FIDELIDADE E DO PARCELAMENTO DE APARELHO TELEFONES ADQUIRIDOS – VENCIMENTO ANTECIPADO E MULTA CONTRATUAL – LEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração
têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Não se afigura omisso

acórdão que analisa devidamente toda a matéria devolvida no recurso.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001039-28.2017.8.11.0037

EMBARGANTE: BARROS PRIETO & CIA LTDA - ME

EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Proc. referência
: Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico e Indenização por Dano Moral c.c Tutela de Urgência Incidental Antecipada n. 1001039-28.2017.8.11.0037 - 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Barros Prieto & Cia Ltda.-ME de acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA – CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE PLANO EMPRESARIAL E MIGRAÇÃO PARA PLANO PESSOA FÍSICA ANTES DE VENCIDO O PRAZO CONTRATUAL DE FIDELIDADE E DO PARCELAMENTO DE APARELHO TELEFONES ADQUIRIDOS – VENCIMENTO ANTECIPADO E MULTA CONTRATUAL – LEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que no caso foi estipulado prazo de fidelização no termo de condições do contrato, bem assim que houve aquisição parcelada de bens e serviços, o cancelamento do pacto antes do término da vigência provoca o vencimento antecipado da dívida e torna devida a aplicação de multa por quebra contratual.

A Embargante opõe os aclaratórios com fundamento na omissão e argumenta que não foram bem analisadas as teses apresentadas tanto na inicial quanto nas razões do Apelo, notadamente com relação à inaplicabilidade da multa por infidelidade, porque não houve quebra contratual.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 147642675.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por Barros Prieto & Cia Ltda.-ME de acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA – CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE PLANO EMPRESARIAL E MIGRAÇÃO PARA PLANO PESSOA FÍSICA ANTES DE VENCIDO O PRAZO CONTRATUAL DE FIDELIDADE E DO PARCELAMENTO DE APARELHO TELEFONES ADQUIRIDOS – VENCIMENTO ANTECIPADO E MULTA CONTRATUAL – LEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que no caso foi estipulado prazo de fidelização no termo de condições do contrato, bem assim que houve aquisição parcelada de bens e serviços, o cancelamento do pacto antes do término da vigência provoca o vencimento antecipado da dívida e torna devida a aplicação de multa por quebra contratual.

Para a Embargante há omissão no acórdão, porque não é caso de aplicação da multa por infidelidade diante da não ocorrência de quebra contratual.

No caso, o acórdão impugnado manteve a sentença de improcedência dos pedidos da ação de origem ajuizada pela ora Embargante.

O acórdão foi claro ao consignar:

“No caso, do conjunto fático probatório, tem-se que a autora apelante em 23.10.2015 firmou dois contratos com a empresa de telefonia com cláusula de permanência (Cláusula 2ª) pelo prazo de duração de 12 + 12 meses, com previsão de multa para o caso de rescisão antecipada (Id. 142396652 - pág. 6-14).

Registra-se, por oportuno, que não há falar em ilegalidade na estipulação de carência superior a 12 (doze) meses, máxime considerado que se trata de plano para pessoa jurídica, em que é plenamente cabível a livre negociação entre as partes.

Anota-se que o artigo 59 da Resolução n. 632/2014 da Anatel, excepciona a possibilidade de fixação de prazo maior de permanência nos contratos firmados com consumidor corporativo.

Veja-se:

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57.

Por sua vez, o artigo 58 da referida Resolução n. 632/2014 da Anatel prevê que rescindido o contrato de prestação de serviço antes do final do prazo de permanência, a prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no contrato de permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

Cumpre registrar também que não se afigura cabível a parte autora pretender, por um ato próprio (venire contra factum proprium), ir contra aquilo com o que se comprometeu, portanto, evidencia-se que a conduta da requerida apelada configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que restou demonstrada a relação jurídica, o que justifica a cobrança da multa.

Além do mais, consta ainda dos autos, que por meio de um dos contratos a autora apelante contratou três smartphones parcelados em 24 prestações mensais, bem assim que o segundo contrato, firmado na mesma referida data de 23.10.2015, previu a contratação de serviços de internet e telefonia móvel a aquisição de aparelhos, cujos pagamentos também seriam feitos em 24 prestações mensais.

Nota-se que na data de 10/09/2016, ou seja, antes de encerrado o período de fidelidade e do parcelamento dos aparelhos a autora apelante encerrou o contrato empresarial e realizou a transferência da titularidade das linhas para pessoa física, o que, a toda evidencia, implicou a rescisão do contrato celebrado pela pessoa jurídica e a celebração de
novo contrato por pessoa física
, não integrante do polo passivo desta demanda.

Como acentuado pela sentença, a fatura no valor de R$2.199,63, com referência ao mês de setembro/2016 e com vencimento em 17/10/2016 (Id. 142396651 - pág. 20), consubstancia-se em R$369,68, relativo à multa, R$ 1.534,00 concernente ao vencimento antecipado das 15 parcelas remanescentes dos aparelhos adquiridos, R$365,33 relativo ao plano, R$76,85 de ligações locais, R$22,86 de encargos financeiros, com o desconto de R$169,09.

Como se vê, não há falar em ilegalidade da cobrança da referida fatura,
que não se refere exclusivamente à multa por quebra de fidelidade
, mas também aos demais serviços contratados de forma parcelada pela pessoa jurídica, cujo contrato empresarial fora rescindido.

Logo, demonstrado que no caso foi estipulado prazo de fidelização no termo de condições do contrato, bem assim que houve aquisição parcelada de bens e serviços, o cancelamento do pacto antes do término da vigência provoca o vencimento antecipado da dívida e torna devida a aplicação de multa por quebra contratual.

Realça-se, existindo previsão de prazo de permanência mínima no contrato, não há falar em atitude indevida da parte requerida apelada, que agiu no exercício regular do direito ao exigir a multa por fidelização.
”
.

Como se verifica, não há omissão, contradição, ou sequer obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas no Apelo.

Os apontamentos de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ainda que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se, ademais, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça em recente orientação, de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Anota-se que
ainda que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Por derradeiro, quanto ao pedido da multa descrita no art
. 1.026 do CPC, sem razão, porquanto não se verifica o alegado caráter protelatório dos Embargos de Declaração.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022